Tribunal: TJES
Processo: 0000183-74.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-74.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A. e outros

APELADO: COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA E INSTABILIDADE DE SINAL EM ÁREA RURAL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS DE FATURAMENTO. PARCELAMENTO DE APARELHOS DEVOLVIDOS. AFASTAMENTO DA MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com rescisão contratual, declarando a inexigibilidade de valores de faturamento de linhas telefônicas devolvidas, serviços de dados não utilizados, parcelamento de aparelhos restituídos e multa por rescisão antecipada, motivada por falha na prestação dos serviços de telefonia e internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel e transmissão de dados pela operadora de telefonia, apta a ensejar a resolução do contrato por culpa exclusiva desta e a consequente desconstituição dos débitos de faturamento, do parcelamento de aparelhos celulares devolvidos e da multa penal compensatória por quebra de fidelidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre pessoas jurídicas mediante a incidência da teoria finalista mitigada.

Prescinde-se da comprovação de culpa para o reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da concessionária de telefonia, haja vista a responsabilidade objetiva estabelecida pela legislação consumerista.

Evidencia-se a falha na prestação do serviço pela demonstração de sinal deficiente, instável e inoperante nas zonas rurais onde se concentravam as atividades dos cooperados da autora, inviabilizando o escopo da contratação.

Caracteriza descumprimento contratual a cobrança em desacordo com os termos reais da oferta comercial, notadamente quando há a cobrança de franquia de consumo em período prometido como de isenção integral.

Comprovada pela parte autora a insuficiência do sinal de telefonia por meio de prova testemunhal e documental, incumbe à operadora de telefonia demonstrar a efetiva utilização e consumo usual dos serviços de dados e voz pelas linhas ativadas.

Afasta-se a exigibilidade de multa por fidelização, bem como as cobranças por faturamentos e parcelamentos de aparelhos devolvidos, quando a resolução do contrato decorre de culpa exclusiva da fornecedora do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência e a inoperância de sinal de telefonia móvel e internet em área rural de concentração das atividades do consumidor configuram falha na prestação do serviço e justificam a rescisão contratual por culpa da operadora.

A resolução de contrato de prestação de serviços de telefonia por culpa exclusiva da fornecedora afasta a exigibilidade de multa por fidelização e de débitos decorrentes de linhas e aparelhos devolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 20, 22; CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003200-57.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006463-97.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 0006440-42.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
CLARO S.A.
contra a r. sentença (ID 18347442), integrada pela decisão de ID 18347446, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de rescisão contratual
ajuizada por
COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débitos relativos “
i)
aos
valores lançados em razão da utilização das 41 linhas devolvidas;
ii)
à cobrança pelos serviços de dados

não utilizados pelos usuários (internet 3g);
iii)
ao montante exigido a título de parcelamento dos aparelhos devolvidos, no importe de R$10.547,36 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), lançado na fatura de 07/2015; e
iv)
à multa por rescisão contratual antecipada, equivalente à R$15.300,00 (quinze mil, e trezentos reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 18347447), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
é necessário que o Tribunal reconheça a regularidade dos serviços prestados e das cobranças realizadas;
(ii)
eventuais limitações de cobertura em localidades remotas são inerentes à dinâmica do setor de comunicação e decorrem de diversos fatores (topografia, vegetação, infraestrutura local), de modo que a existência de regiões com baixa cobertura não torna ilegítima a cobrança pelo serviço;
(iii)
os valores referentes ao parcelamento dos aparelhos celulares constituem obrigação de natureza autônoma, atrelada à aquisição e ao recebimento dos bens e desvinculada da efetiva utilização dos
chips
;
(iv)
a cobrança da multa por rescisão contratual é legítima e está prevista na Resolução n. 632/2014 da ANATEL, uma vez que a extinção do vínculo decorreu do inadimplemento voluntário e unilateral por parte da cooperativa apelada.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

A controvérsia recursal consiste em decidir se restou configurada a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel e transmissão de dados pela operadora Claro S.A., apta a ensejar a resolução do contrato por culpa exclusiva da apelante e a consequente desconstituição dos débitos de faturamento, do parcelamento de aparelhos celulares e da multa penal compensatória por quebra de fidelidade.

Ressalta-se, de início, não haver dúvidas quanto à existência da relação contratual originária, tampouco controvérsia acerca da submissão do litígio normativo às regras do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a perfeita aplicação da teoria finalista mitigada, consoante já decidido por este egrégio Sodalício,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação em que a parte recorrida alega que houve falha na prestação do serviço de telefonia, pleiteando, então, a reativação da linha telefônica e, também, a condenação da ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Em casos tais, mesmo sendo a autora pessoa jurídica, a jurisprudência pátria tem entendido pela mitigação da teoria finalista e autorizado a inversão do ônus probatório. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003200-57.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 10.06.2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoas jurídicas em face de operadora de telefonia e empresa intermediadora, na qual o juízo de origem, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas e, por conseguinte, se é legítima a inversão do ônus da prova diante da alegada inexistência de vulnerabilidade das autoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria finalista deve ser mitigada quando a pessoa jurídica, embora utilize o serviço no âmbito de sua atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica ou informacional em face do fornecedor. 4. A complexidade técnica e administrativa dos serviços de telefonia evidencia a maior aptidão probatória da operadora para comprovar a regularidade das contratações e das cobranças realizadas. 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, constitui faculdade do magistrado e é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora. 6. A medida não impõe prova de fato negativo nem configura encargo excessivo à agravante, limitando-se a atribuir o ônus a quem detém melhores condições de produzi-la. 7. A inversão do ônus da prova não exonera as autoras do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, preservando o equilíbrio processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional da contratante. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando o fornecedor detém maior aptidão para demonstrar a regularidade da contratação e das cobranças realizadas. 3. A inversão do encargo probatório não configura prova de fato negativo nem impõe ônus excessivo à parte demandada. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.076.242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017; TJMG, AI nº 2615015-20.2022.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 18.05.2023; TJRS, AI nº 5194620-48.2022.8.21.7000, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 07.11.2022.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006463-97.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 31.03.2026)

Daí dizer que, no caso, para o reconhecimento de falha na prestação do serviço prestado, torna-se prescindível a comprovação da culpa, consoante se extrai dos artigos 14, 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, de início, é relevante destacar que, não obstante a apelante tenha celebrado contrato para aquisição de 51 (cinquenta e uma) linhas telefônicas (fls. 47-48), a sua intenção inicial consistia na contratação de 10 (dez) linhas telefônicas, bem como dos aparelhos nos quais referidas linhas seriam habilitadas, para teste, na medida em que a prova testemunhal colhida, de forma uníssona, apontava a instabilidade do sinal dos serviços de telefonia e internet no Município de Castelo, consoante se extrai do depoimento prestado por Marcel Oliveira:

2’50” - “
Fiz um contrato [...] com a Cooperativa Cacal [...] e eu fechei 10 (dez) linhas com ele, para um teste, inicialmente, [...]
porque a Claro no Município, por ela não ter um sinal muito bom, a gente ficou com medo de fazer um pano maior e depois dar dor de cabeça [...] e ele aceitou [...]
”.

4’12” - “
Quando eu negociei com o Sr. Domingos, o presidente, eu negociei 10 (dez) linhas com ele [...]
”

E corrobora a tese da intenção de contratação de apenas 10 (dez) linhas o fato de que, em menos de 20 (vinte) dias após a contratação, consoante denota o documento de transferência de titularidade colacionado às fls. 50-55, datado de 28.11.2014, as 41 linhas telefônicas excedentes foram transferidas para a titularidade da Flex Administradora Ltda, operando-se a concomitante devolução e entrega física dos aparelhos eletrônicos lacrados ao representante da Maxcell, empresa credenciada responsável pela comercialização dos planos em nome e benefício direto da Claro S.A., conforme afirmado pela testemunha Letícia Alves Zerboni (fls. 287-288).

A falha na prestação do serviço, ademais, está evidenciada pelo Termo de Compromisso firmado em 10.07.2015, (fl. 160), por intermédio do qual o representante credenciado da operadora ré comprometeu-se expressamente a transferir e dar baixa em todas as linhas remanescentes vinculadas ao CNPJ da cooperativa apelada, inclusive as 41 linhas que integravam o termo de transferência pretérito, direcionando-as a outra pessoa jurídica - agora, GVM Transportes e Turismo Ltda ME -, consoante listagem nominativa individualizada às fls. 162-163.

Sobreleva destacar, ademais, que as faturas emitidas pela concessionária Claro S.A. jamais guardaram consonância com os termos reais da oferta e com o distrato parcial operado, notadamente porque aquela com vencimento em 12.01.2015 (fls. 65-76) deixa claro que, embora tenha sido prometida à consumidora a isenção integral do pagamento da franquia de consumo nos 3 primeiros meses de vigência do contrato, em decorrência da oferta comercial denominada
“3 Trade-In”
, e ainda que presente na oferta, conforme afirmado no depoimento prestado por Marcel Oliveira (4’57”), tal benefício jamais se concretizou.

De mais a mais, o e-mail encaminhado pelo representante da agência Maxcell (fl. 166) denota que, ainda em fevereiro de 2015, não havia ocorrido a efetiva migração ou transferência das mais de 40 linhas inativas para a titularidade do terceiro indicado às fls. 50-55, por meio do qual foi solicitada a senha de gestão da apelada para tentar expurgar as cobranças indevidas geradas pelo próprio descumprimento da apelante e da sua representante,
in verbis
:

Leticia, bom dia!

Desculpa não poder lhe dar um retorno de imediato. Preciso que me encaminhe por e-mail a conta ou me envie a senha do gestor para que eu possa verificar o que é de nossa responsabilidade nas contas. Vou lhe encaminhar um documento ainda hoje para fazermos a transferências das 40 linhas conforme acordado. Assim que chegar peço que assine e me encaminhe de volta. Vou solicitar à Claro o desbloqueio de suas contas. Não há necessidade de cancelamento das linhas e nem de entrar em contato com o Advogado da CACAU, pois vamos resolver tudo isso.

[...]

Por fim, o depoimento prestado por Letícia Alves Zerboni, documentado às fls. 287-288, ratificando a informação prestada por Marcel Oliveira, expõe que o sinal da operadora Claro no interior do município de Castelo ES era deficiente e inoperante nas zonas rurais (Criméia, Pedregulho e Patrimônio do Ouro) onde se concentravam as atividades dos cooperados, inviabilizando o escopo da contratação.

Aliás, referida testemunha asseriu ter adquirido uma das linhas e que, embora residisse no distrito de Condurú, em Cachoeiro de Itapemirim, de igual modo também não tinha acesso a sinal de telefonia.

Ademais, a insuficiência do sinal da Claro na área rural é corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha Paulo Ricardo (fl. 407).

Diante desse cenário, uma vez cumprido, pela apelada, mediante prova testemunhal (fls. 286-288, 346-347 e 407), bem como documental (fl. 183) o ônus probatório acerca da insuficiência do sinal de telefonia na zona rural do Município de Castelo (CPC, art. 373, inciso I), competia à apelada a demonstração concreta de que, ao contrário do alegado, os serviços de telefonia móvel e internet foram usualmente consumidos, o que poderia ocorrer mediante simples detalhamento da fatura com demonstração de ligações telefônicas e consumo do pacote de dados pelos usuários das linhas telefônicas que foram efetivamente ativadas (CPC, art. 373, inciso II), o que não ocorreu, justificando-se, pois, a conclusão de que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da operadora e de sua representante credenciada.

Daí dizer que, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “
a resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por ‘fidelização’
” (TJES, Apelação Cível n. 0006440-42.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, j. em 07.03.2023).

Sob todas essas perspectivas, portanto, reponta escorreita a sentença recorrida, por intermédio da qual o Juízo
a quo
declarou a inexistência dos débitos relativos “
i)
aos
valores lançados em razão da utilização das 41 linhas devolvidas;
ii)
à cobrança pelos serviços de dados
não
utilizados pelos usuários (internet 3g);
iii)
ao montante exigido a título de parcelamento dos aparelhos devolvidos, no importe de R$10.547,36 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), lançado na fatura de 07/2015; e
iv)
à multa por rescisão contratual antecipada, equivalente à R$15.300,00 (quinze mil, e trezentos reais)
” na medida em que observados corretamente os limites da distribuição do ônus probatório e fiel ao conjunto de provas constantes dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)